Tribunal: STJ
Processo: 1049475-90.2019.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2029313 - SP (2022/0305812-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
EDY GONÇALVES PEREIRA - SP167404
EMERSON MOISES DANTAS DE MEDEIROS - SP275295
AGRAVADO
: JULIANA VIEIRA ALVES
ADVOGADOS
: EDMILSON FERREIRA DA SILVA - SP177669
ANDRESA BATISTA SANTOS - SP306579
CAROLINA CHIAVALONI FERREIRA BUCCINI -
SP225620
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE
CRANIANA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial .

2. O Tribunal de origem manteve a sentença, concluindo ser
devido o custeio da órtese craniana pela operadora do plano de saúde.

3. A decisão agravada aplicou ao caso as Súmulas n. 83 e 7 do STJ
e 283 do STF e destacou a jurisprudência do STJ de que é devida a
cobertura pelo plano de saúde da órtese craniana, mesmo não ligada a
ato cirúrgico, por evitar cirurgia futura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação das
Súmulas n. 83 e 7 do STJ e 283 do STF é adequada no caso; e (ii) saber
se o plano de saúde é obrigado a custear órtese craniana para tratamento
Documento eletrônico VDA48628349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 4eeb92a5-544d-4540-891e-3909fafa1b33

de braquicefalia e plagiocefalia posicional, mesmo quando não ligada a
ato cirúrgico.

5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão do Tribunal de origem está em sintonia com a
jurisprudência do STJ de que a cobertura da órtese craniana é devida,
pois sua utilização visa evitar cirurgia futura.

7. A Súmula n. 283 do STF é aplicável, pois a agravante não
refutou adequadamente o fundamento do acórdão recorrido relativo à
jurisprudência do STJ.

8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ nos casos em que para a análise
da alegação do recurso especial é necessário o reexame do acervo fático-
probatório dos autos.

9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

"1. O acórdão do tribunal de origem que
Tese de julgamento:
impõe à operadora de plano de saúde o fornecimento de órtese craniana
indicada para evitar cirurgia futura está em sintonia com a
jurisprudência do STJ. 2. A fundamentação deficiente do recurso
especial, que não infirma todos os fundamentos suficientes, por si sós,
para a manutenção do acórdão recorrido, impede seu conhecimento
(Súmula n. 283 do STF). 3. O reexame de provas é incabível em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. A aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno."
Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI e VII;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.021, § 4o; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
AgInt nos EDcl nos EREsp n.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
2.132.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
; STJ, REsp n. 2.192.070/SP, relator Ministro
8/5/2025
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
5/5/2025
REsp n. 2.134.661/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n.
12/8/2024
Documento eletrônico VDA48628349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 4eeb92a5-544d-4540-891e-3909fafa1b33

1.939.920/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.111.676/SP, relator
9/5/2022
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.954.397/DF, relatora Ministra Maria
3/6/2024
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; AgInt no RMS
27/11/2023
n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
.
28/3/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 4eeb92a5-544d-4540-891e-3909fafa1b33

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2029313 - SP (2022/0305812-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
EDY GONÇALVES PEREIRA - SP167404
EMERSON MOISES DANTAS DE MEDEIROS - SP275295
AGRAVADO
: JULIANA VIEIRA ALVES
ADVOGADOS
: EDMILSON FERREIRA DA SILVA - SP177669
ANDRESA BATISTA SANTOS - SP306579
CAROLINA CHIAVALONI FERREIRA BUCCINI -
SP225620
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE
CRANIANA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial .

2. O Tribunal de origem manteve a sentença, concluindo ser
devido o custeio da órtese craniana pela operadora do plano de saúde.

3. A decisão agravada aplicou ao caso as Súmulas n. 83 e 7 do STJ
e 283 do STF e destacou a jurisprudência do STJ de que é devida a
cobertura pelo plano de saúde da órtese craniana, mesmo não ligada a
ato cirúrgico, por evitar cirurgia futura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação das
Súmulas n. 83 e 7 do STJ e 283 do STF é adequada no caso; e (ii) saber
se o plano de saúde é obrigado a custear órtese craniana para tratamento
Documento eletrônico VDA47746819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:58
Código de Controle do Documento: e338f36b-0e63-4885-801e-dbbd371777f9

de braquicefalia e plagiocefalia posicional, mesmo quando não ligada a
ato cirúrgico.

5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão do Tribunal de origem está em sintonia com a
jurisprudência do STJ de que a cobertura da órtese craniana é devida,
pois sua utilização visa evitar cirurgia futura.

7. A Súmula n. 283 do STF é aplicável, pois a agravante não
refutou adequadamente o fundamento do acórdão recorrido relativo à
jurisprudência do STJ.

8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ nos casos em que para a análise
da alegação do recurso especial é necessário o reexame do acervo fático-
probatório dos autos.

9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

"1. O acórdão do tribunal de origem que
Tese de julgamento:
impõe à operadora de plano de saúde o fornecimento de órtese craniana
indicada para evitar cirurgia futura está em sintonia com a
jurisprudência do STJ. 2. A fundamentação deficiente do recurso
especial, que não infirma todos os fundamentos suficientes, por si sós,
para a manutenção do acórdão recorrido, impede seu conhecimento
(Súmula n. 283 do STF). 3. O reexame de provas é incabível em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. A aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno."
Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI e VII;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.021, § 4o; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
AgInt nos EDcl nos EREsp n.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
2.132.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
; STJ, REsp n. 2.192.070/SP, relator Ministro
8/5/2025
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
5/5/2025
REsp n. 2.134.661/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n.
12/8/2024
Documento eletrônico VDA47746819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:58
Código de Controle do Documento: e338f36b-0e63-4885-801e-dbbd371777f9

1.939.920/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.111.676/SP, relator
9/5/2022
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.954.397/DF, relatora Ministra Maria
3/6/2024
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; AgInt no RMS
27/11/2023
n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
.
28/3/2017
RELATÓRIO
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DE SÃO PAULO interpõe agravo interno contra a decisão de fls.
413-419, que não conheceu do recurso especial.
Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que a jurisprudência
do STJ é no sentido de que não é devida a cobertura da órtese craniana para
tratamento de braquicefalia e plagiocefalia.
Afirma que não é aplicável a Súmula n. 283 do STF, pois refutou os
fundamentos para reforma do acórdão.
Aduz que não é necessário adentrar em matéria fática para dirimir a
controvérsia.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 437-445, em que se pleiteia a
manutenção da decisão agravada com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à negativa do fornecimento de órtese para o
tratamento de braquicefalia e de plagiocefalia posicional.
Documento eletrônico VDA47746819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:58
Código de Controle do Documento: e338f36b-0e63-4885-801e-dbbd371777f9

Conforme destacado na decisão agravada, na sentença, o Juízo de
primeiro grau condenou a operadora do plano de saúde ao ressarcimento da
quantia gasta com o tratamento indevidamente negado.
A Corte estadual manteve a sentença, concluindo ser devido o reembolso
integral de tratamento médico de urgência para braquicefalia e plagiocefalia
posicional mediante o fornecimento de órtese, cujo objetivo é remodelar o crânio
do bebê a tempo de evitar consequências funcionais definitivas, como substituto de
procedimento cirúrgico, fundamentando-se na urgência do tratamento e na
jurisprudência do STJ.
Não obstante as alegações da parte agravante, como destacado no
impugnado, o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação de
decisum
desta Corte que "firmou entendimento no sentido de que "a cobertura da órtese
craniana indicada para o tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional não
encontra obstáculo nos artigos 10, VII, da Lei n. 9.656/98 e 20, §1o, VII da
Resolução Normativa 428/2017 da ANS (atual 17, VII, da RN 465/2021, visto que,
apesar de não estar ligada ao ato cirúrgico propriamente dito, sua utilização destina-
se a evitar a realização de cirurgia futura para correção da deformidade, evitando
consequências funcionais negativas em recém-nascidos e crianças" (REsp
1.893.445/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)" (AgInt nos
18/4/2023
4/5/2023
EDcl nos EREsp n. 2.132.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJEN de
).
8/5/2025
20/5/2025
No mesmo sentido, vejam-se, além dos já indicados, os seguintes
precedentes: REsp n. 2.192.070/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.134.661/SP,
5/5/2025
8/5/2025
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
; AgInt no REsp n. 1.939.920/DF, relatora Ministra Nancy
15/8/2024
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
9/5/2022
12/5/2022
Documento eletrônico VDA47746819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:58
Código de Controle do Documento: e338f36b-0e63-4885-801e-dbbd371777f9

n. 2.111.676/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.954.397/DF, relatora
3/6/2024
5/6/2024
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
.
30/11/2023
Desse modo, tendo a Corte estadual, fundamentada na jurisprudência do
STJ, decidido que seria devida a cobertura da órtese craniana para tratamento de
braquicefalia, não há como afastar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, deve ser mantida a incidência da Súmula n. 283 do
STF, porquanto, de fato, nas razões recursais a parte recorrente limitando-se a
alegar que o reembolso deve ser limitado às obrigações contratuais nas mesmas
condições do tratamento realizado na credenciada, deixou de refutar os
fundamentos do Tribunal
a respeito da aplicação dos arts. 186 e 934 do CC.
a quo
Com destacado no
, em relação ao reembolso das despesas, o
decisum
Tribunal de origem concluiu seria devido de forma integral, mantendo a sentença,
que decidiu ter sido demonstrada a violação de direito da segurada ante a recusa
abusiva, configurando-se ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, razão
pela qual é devida a condenação da demandada ao pagamento em regresso, nos
termos do art. 934 do CC. Além disso, considerou ser abusiva a negativa sob a
justificativa de que a órtese não está relacionada a ato cirúrgico, devido à urgência
do procedimento, pois, se não fosse realizada a correção craniana, isso seria
alcançado apenas com neurocirurgia, cuja cobertura é prevista.
Ressaltou também que, embora a operadora tenha alegado ter fornecido
o tratamento à parte autora, para a recusa do reembolso das despesas, adotou como
argumento o de que o impedimento contratual de fornecimento de prótese não teria
relação com o ato cirúrgico.
Documento eletrônico VDA47746819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:58
Código de Controle do Documento: e338f36b-0e63-4885-801e-dbbd371777f9

Ademais, para reconhecer que haveria tratamento disponível na rede
credenciada, seria necessário o reexame de provas, razão pela qual deve ser
mantida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada, que deve ser
mantida.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA47746819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:58
Código de Controle do Documento: e338f36b-0e63-4885-801e-dbbd371777f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.029.313 / SP
Número Registro: 2022/0305812-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10494759020198260114 20210000917558
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
EDY GONÇALVES PEREIRA - SP167404
EMERSON MOISES DANTAS DE MEDEIROS - SP275295
RECORRIDO
: JULIANA VIEIRA ALVES
ADVOGADOS
: EDMILSON FERREIRA DA SILVA - SP177669
ANDRESA BATISTA SANTOS - SP306579
CAROLINA CHIAVALONI FERREIRA BUCCINI - SP225620
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
ESTADUAL DE SAO PAULO
ADVOGADOS : JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
Documento eletrônico VDA48604777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 50936752-8ddd-4729-8587-ab2e8c65ce80

EDY GONÇALVES PEREIRA - SP167404
EMERSON MOISES DANTAS DE MEDEIROS - SP275295
AGRAVADO
: JULIANA VIEIRA ALVES
ADVOGADOS : EDMILSON FERREIRA DA SILVA - SP177669
ANDRESA BATISTA SANTOS - SP306579
CAROLINA CHIAVALONI FERREIRA BUCCINI - SP225620
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 50936752-8ddd-4729-8587-ab2e8c65ce80